Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão de benefícios externos devem ser considerados, além da avaliação favorável do comportamento do agravante durante o cumprimento da medida socioeducativa, outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado, o tempo de medida já cumprida e a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada. Conforme destacado pela autoridade judicial, são pilares do processo de ressocialização a escolarização e a profissionalização, sendo que a meta relativa à profissionalização encontra-se em andamento.
2. Após a conclusão do curso profissionalizante e usufruídos os benefícios de saídas especiais deferidos, saídas essas que auxiliarão o jovem no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, os demais benefícios terão sua pertinência deliberada, depois de nova reavaliação, desde que mantida a avaliação positiva demonstrada no último relatório.
3. A concessão do benefício de saída especial, saídas testes e saídas sistemáticas, assim como a extinção da medida socioeducativa, são dotadas de discricionariedade por parte do Juízo especializado, cujas decisões somente devem ser modificadas se ilegais, desarrazoadas ou desproporcionais, o que não se verificou no presente caso.
4. Recurso desprovido.